Tribunal: TJDFT
Processo: 0722484-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) Número do processo: 0722484-59.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: ORION RECICLAVEIS INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTADORA LTDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por ORION RECICLÁVEIS INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TRANSPORTADORA LTDA, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que lhe indeferiu o pedido de restituição de veículo automotor de propriedade da impetrante, por supostamente estar vinculado aos autos n. 0718501-20.2022.8.07.0001. Afirma, contudo, que o referido bem não foi alvo de investigação no âmbito do Inquérito n. 58/2022, a configurar a ilegalidade da sua apreensão, pois não decorreu de flagrante delito nem de mandado judicial competente, impondo prejuízos indevidos à impetrante com a indisponibilidade da utilização do veículo e deterioração. Informa que o bem está retido pela autoridade policial desde 15/2/2023 sem que houvesse determinação de perícia ou outra justificativa para a manutenção da apreensão, enquadrando-se como terceiro de boa-fé tal como previsto no art. 119 do Código de Processo Penal, narrando que fora apreendido para esclarecimentos sobre sua procedência em situação de prisão de outra pessoa, e não de RAYANE STEPHANE MOURA DA CUNHA, que foi indiciada nos referidos autos por lavagem de capitais (art. 1o, caput, Lei n. 9.613/1999), sobrinha da representante legal da impetrante que então fazia uso familiar do veículo, que, por sua vez, não fora objeto de sequestro judicial. Enfatiza que o bem, portanto, não tem nenhum vínculo com o crime pelo qual responde RAYANE, e pede a concessão de medida liminar para que “seja concedido o pedido de restituição do veículo” que individualiza, e a sua confirmação no julgamento do mérito mandamental. É o relato do essencial. DECIDO. Em que pese à argumentação da inicial, inclusive relacionada à não vinculação do veículo automotor aos crimes em apuração nos autos já enumerados, cuja relevância não se pode desconhecer, não estão satisfeitos os requisitos necessários à concessão do pedido liminar. Em primeiro lugar, registre-se que a decisão que indeferiu a restituição do bem fundamentou-se, basicamente, na tese de que, “caso o bem tenha origem lícita e reste comprovado ter sido utilizado como instrumento do tráfico, ainda assim deverá ser decretado o seu perdimento” e que “o bem pleiteado ainda interessa aos autos, especialmente para fins de apuração de eventual vinculação ao crime de tráfico de drogas” (id 59806750, p. 2/3). É que, analisadas as hipóteses legalmente especificadas, é certo que não há o perigo na demora da efetivação da medida em apreço ou a sua imprestabilidade até que seja examinado o mérito da impetração, considerando que a própria inicial narra que a apreensão combatida fora efetivada em fevereiro de 2023, de maneira a afastar a possibilidade de que mais prejuízos sejam imputados à empresa impetrante, proprietária do bem apreendido, além daqueles que justificaram o ajuizamento da ação. Sendo assim, a matéria pode e deve aguardar o oportuno exame do mérito pelo Colegiado, após o seu regular e célere processamento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Notifique-se a digna autoridade impetrada, a fim de que preste as informações pertinentes no prazo de 10 (dez) dias (art. 227, I, Regimento Interno). Em seguida, colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça, no prazo de 10 (dez) dias (art. 228, RITJDFT). Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator